Tribunal: TJSP
Processo: 1004381-06.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
R 190/22 QUE NÃO IMPLICA EM INSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE IMPOSTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004381-06.2022.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/07/2023

Data de publicação:

24/07/2023

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL, COM O FITO DE COBRANÇA DO TRIBUTO SOMENTE A PARTIR DE 2023 – INADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR 190/22 QUE NÃO IMPLICA EM INSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE IMPOSTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.